Tribunal: STF
Processo: Pet 3927
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-12
Data de publicação: 2008-06-12

Ementa:
EMENTA: Petição. 1. Investigação instaurada para apurar a suposta
   prática do crime de corrupção eleitoral ativa por Deputado
   Federal (Código Eleitoral, art. 299). 2. Arquivamento requerido
   pelo Ministério Público Federal (MPF) sob o argumento de que a
   conduta investigada é atípica. 3. Na hipótese de existência de
   pronunciamento do Chefe do MPF pelo arquivamento do inquérito,
   tem-se, em princípio, um juízo negativo acerca da necessidade de
   apuração da prática delitiva exercida pelo órgão que, de modo
   legítimo e exclusivo, detém a opinio delicti a partir da qual é
   possível, ou não, instrumentalizar a persecução criminal.
   Precedentes do STF. 4. Apenas nas hipóteses de atipicidade da
   conduta e extinção da punibilidade poderá o Tribunal analisar o
   mérito das alegações trazidas pelo Procurador-Geral da República.
   5. Ausência de elementar do fato típico imputado: promessa de
   doação a eleitores. 6. Arquivamento deferido.